Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-03.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002045-03.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR MARQUES BORGES - CPF: 459.514.111-49 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002045-03.2016.8.11.0044

APELANTE: JUNIOR MARQUES BORGES

APELADO: VIVO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Restituição em Dobro

– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relação de consumo, competia ao autor, ora apelante, provar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002045-03.2016.8.11.0044

APELANTE: JUNIOR MARQUES BORGES

APELADO: VIVO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JÚNIOR MARQUES BORGES
,
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Restituição em Dobro de no
2045-03.2016.8.11.0044
, ajuizada em face de
VIVO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da ação. Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 30925965 e 30925966), o autor, ora apelante, narra que contratou o plano “SmartVivo Controle Plus 200” junto à ré, ora apelada, cuja mensalidade seria de R$ 33,99 (trinta e três reais e noventa e nove centavos). Entretanto, a ré, ora apelada, sem qualquer consentimento do autor, ora apelante, vem aumentando gradualmente a mensalidade, cujo valor atual é de R$ 64,79 (sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou o direito alegado, tanto é que a ré, ora apelada, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.

Ressalta que, comprovada a falha na prestação de serviços da ré, ora apelada, a indenização por dano moral é medida que se impõe.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 30925968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002045-03.2016.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência da comprovação mínima do alegado na exordial, o Juiz sentenciante agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou o direito alegado, tanto é que a ré, ora apelada, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.

Não assiste razão o autor, ora apelante.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que as faturas carreadas aos Autos na exordial (ids. 30925466 – págs. 1 a 3), não comprovam, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelante.

Na verdade, como bem observado pelo Juiz sentenciante, a diferença de valores entre a fatura emitida em dezembro de 2015, no valor de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), e a fatura emitida em abril de 2016, no valor de R$ 40,83 (quarenta reais e oitenta e três centavos), encontra fundamento nos reajustes realizados por todas as empresas de telefonia no início do ano.

Nesse passo, ainda que se trate de relação de consumo, competia ao autor, ora apelante, como dito em linhas acima, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da ré, ora apelada, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020